Tribunal: TJMT
Processo: 1042129-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042129-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JULIA GIMENEZ GROPO - CPF: 046.324.631-40 (RECORRENTE), MATEUS ANTONIO MINEY TEIXEIRA - CPF: 059.661.051-38 (ADVOGADO), LUCAS MARTINS BORGES DE ALENCAR - CPF: 050.068.651-30 (ADVOGADO), PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI - ME - CNPJ: 27.173.291/0001-76 (RECORRIDO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM FINANCIAMENTO. VÍCIOS OCULTOS APRESENTADOS POUCOS DIAS APÓS A AQUISIÇÃO. CONTRATOS COLIGADOS. VÍCIO OCULTO COMPROVADO. SUCESSÃO DE DEFEITOS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR MODERADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Embora formalmente distintos, tais contratos encontram-se funcionalmente interligados, pois o financiamento constitui condição necessária para a concretização da compra.

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

A frustração da legítima expectativa de utilização do veículo, aliada às sucessivas falhas mecânicas e às reiteradas tentativas infrutíferas de solução do problema, caracteriza dano moral indenizável, sendo adequada a quantia fixada na sentença, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) Decretar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento referentes ao veículo objeto da presente demanda (IDs 197937883 e 210682854), com a consequente restituição das partes ao estado anterior à celebração dos referidos contratos;

b) A autora deverá, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, entregar o veículo em questão na sede da requerida Pereira Multimarcas Eireli – ME, devendo comprovar nos autos o cumprimento da obrigação aqui imposta. Caso haja recusa no recebimento do bem, que deverá ser comunicada nos autos, fica desde já declarada a sua incorporação ao patrimônio da autora, ressalvando aos réus apenas perdas e danos a serem dirimidos entre si;

c) Condenar a requerida Pereira Multimarcas Eireli – ME a restituir à autora o valor de R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais) (ID 210682854), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil e correção monetária (IPCA), ambos a contar do efetivo desembolso;

d) Condenar a requerida Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste à proceder devolução, em favor da autora, dos valores que foram comprovadamente pagos a título de parcelas do financiamento, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil e correção monetária (IPCA), ambos a partir do recebimento dos respectivos valores, mediante simples cálculo aritmético;

e) Condenar apenas a requerida Pereira Multimarcas Eireli – ME a pagar à reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a contar da citação e correção monetária (IPCA) a partir desta data (Súmula 362 do STJ),

extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. [...]”

A parte recorrente PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI – ME, alega que a causa demandaria prova pericial mecânica complexa, devendo ser reconhecido a incompetência do Juizado Especial Cível.

A recorrente COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, sustenta que houve equívoco na imputação de responsabilidade à instituição financeira, sob o argumento de que teria atuado apenas como agente financiador.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os recorrentes interpuseram recurso inominado contra a sentença proferida pelo Juizado Especial, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual, proposta pela autora, ora recorrida, em razão de vícios apresentados em veículo usado adquirido junto à primeira requerida.

Narrou a autora que, em fevereiro de 2025, adquiriu da empresa PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI – ME um veículo Hyundai HB20 Comfort Plus Flex, ano/modelo 2016/2016, pelo valor de R$ 47.900,00, sendo parte paga à vista e o restante mediante financiamento contratado com a COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE.

Sustentou que, poucos dias após a aquisição, o automóvel passou a apresentar diversos defeitos mecânicos e elétricos, dentre eles luz de injeção acesa, perda de óleo, falhas no funcionamento do motor, problemas no sistema elétrico, barulho na roda traseira e defeitos em componentes mecânicos. Afirma que procurou a revendedora em diversas oportunidades para solução dos problemas, tendo o veículo sido submetido a tentativas de reparo, sem que houvesse solução definitiva.

Relatou ainda que, diante da persistência dos defeitos, levou o automóvel a concessionária autorizada da marca, ocasião em que foi constatada a necessidade de diversos reparos mecânicos, circunstância que evidenciaria a existência de vícios ocultos preexistentes à venda.

Pois bem.

Preliminar – Incompetência do Juizado Especial

Examinando os autos, verifico que a matéria não apresenta complexidade suficiente para afastar a competência do Juizado Especial, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95, não havendo necessidade de produção de prova pericial.

A prova documental evidencia que os defeitos surgiram poucos dias após a aquisição do veículo, circunstância que revela vício preexistente.

Ademais, a própria conduta da recorrente demonstra o reconhecimento dos problemas relatados, pois o veículo chegou a ser recebido pela revendedora para tentativa de reparo.

O orçamento elaborado por concessionária autorizada apontou a existência de diversos problemas mecânicos relevantes, tais como desgaste excessivo de pastilhas de freio; coifas do câmbio rasgadas com vazamento de graxa; batentes traseiros danificados e filtro de ar em estado crítico.

Trata-se, portanto, de vícios perceptíveis mediante análise técnica ordinária, devidamente documentados nos autos, não havendo necessidade de produção de prova pericial complexa.

Nesse contexto, correta a sentença ao concluir que as provas produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia, inexistindo motivo para afastar a competência do Juizado Especial.

Assim, a preliminar de incompetência arguida pela Recorrente PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI – ME deve ser rejeitada.

A recorrente COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA sustenta que não poderia figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que teria atuado apenas como instituição financiadora.

Nos casos de aquisição de veículo mediante financiamento, a operação econômica geralmente se estrutura por meio de contratos coligados, consistentes na compra e venda do bem associada ao contrato de financiamento destinado especificamente à sua aquisição.

Embora formalmente distintos, tais contratos encontram-se funcionalmente interligados, pois o financiamento constitui condição necessária para a concretização da compra.

Diante dessa realidade econômica, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a relação jurídica deve ser analisada de forma integrada, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Assim, embora a instituição financeira não tenha participação direta na comercialização do veículo ou na origem dos vícios apresentados, sua atuação integra a operação de consumo que viabilizou a aquisição do bem.

Desse modo, a rescisão do contrato de compra e venda em razão de vício do produto repercute necessariamente sobre o contrato de financiamento a ele vinculado, impondo a restituição das parcelas pagas pelo consumidor.

Importa ressaltar que a sentença delimitou adequadamente a responsabilidade da instituição financeira, determinando apenas a devolução das parcelas pagas pela autora e ressalvando expressamente o direito de regresso contra a revendedora, responsável direta pelos vícios do produto.

Tal solução preserva o equilíbrio das relações jurídicas envolvidas, assegurando a efetiva proteção do consumidor sem afastar a possibilidade de recomposição patrimonial entre os fornecedores.

Não há, portanto, qualquer equívoco na imputação de responsabilidade à instituição financeira.

A prova dos autos demonstra que o veículo adquirido apresentou diversos defeitos em curto espaço de tempo após a compra, circunstância que evidencia a existência de vícios ocultos preexistentes.

A cronologia dos fatos revela que os primeiros problemas surgiram menos de uma semana após a aquisição do automóvel, agravando-se progressivamente nos meses subsequentes.

A sucessão de falhas — envolvendo sistema de injeção, nível de óleo, sistema elétrico, funcionamento do motor e componentes mecânicos — demonstra que o veículo não apresentava condições adequadas de uso.

A inspeção realizada posteriormente em concessionária autorizada confirmou a necessidade de diversas intervenções mecânicas relevantes, corroborando as alegações da consumidora.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

No caso, a sucessão de defeitos apresentados em curto lapso temporal evidencia que o bem foi entregue em condições incompatíveis com a legítima expectativa do consumidor, mesmo considerando tratar-se de veículo usado.

Diante desse contexto, correta a sentença ao reconhecer a existência de vício oculto e determinar a rescisão do contrato de compra e venda, com a consequente restituição das partes ao estado anterior.

A situação vivenciada pela autora ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A aquisição de veículo automotor envolve expectativa legítima de utilização regular do bem, especialmente quando se trata de instrumento essencial para deslocamento e organização da rotina diária.

No caso concreto, a consumidora enfrentou sucessivos defeitos mecânicos poucos dias após a aquisição do automóvel, além de reiteradas tentativas frustradas de solução do problema.

Tal circunstância configura frustração relevante da legítima expectativa contratual, ensejando desgaste emocional que extrapola o mero dissabor.

O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) revela-se moderado e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção da sentença.

Em face do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026